Tribunal: STF
Processo: RE 1537896
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais:



    "APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – INCOMPETÊNCIA DO JUIZ MONOCRÁTICO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DELITO QUE TEM COMO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL A ADMINISTRAÇÃO – OFENSA AO JUIZO NATURAL – ART. 125, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – NULIDADE ABSOLUTA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA.



    - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho de Justiça processar e julgar o feito, conforme o art. 125, § 5º, da Constituição da República”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 125, § 5º, da Constituição Federal. Sustenta o MPRS que, “ao entender que o Conselho de Justiça é quem deve decidir essas causas, não o Juiz singular, o TJMMG está subtraindo a função de processar e o poder de decidir daquele que o detém, ferindo o princípio do juiz natural”. Requer o provimento do Recurso Extraordinário para “reformar a r. decisão constante do evento 20 (autos de 2ª instância), proferida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Ge rais, com o restabelecimento da sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME, que condenou o 3º Sgt QPR PM C.R.P. como incurso nas sanções do artigo 322 do Código Penal, combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “i” e “l”, do Código Penal Militar (evento 222 dos autos de 1ª instância)”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, opina pelo provimento do recurso extraordinário em manifestação assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRIME PLURIOFENSIVO. VÍTIMA CIVIL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA E À CADH. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário em que se busca a reforma de decisão do Tribunal de origem que reconheceu a incompetência do juízo singular para julgar crime de violência arbitrária contra vítima civil por entender que a vítima do crime seria o próprio Estado que o praticou. 



    2. Há previsão constitucional expressa do art. 125, § 5º, da Constituição Federal, de competência de juiz singular para o julgamento de crimes praticados por militar dos estados contra vítima civil, previsão não afastada pelo fato de ser o civil vítima de delito contra a administração pública. 



    3. Nesse contexto, deixar de reconhecer civil agredido pelo Estado, por meio de suas instituições militares, como vítima da violência praticada viola não somente a Constituição Federal e a dignidade humana, como também a proteção à integridade física previsa no art. 5.1. da Convenção Americana de Direitos Humanos, negando-lhe sua ínsita dignidade. 



    4. Parecer pelo provimento do recurso para afastar o reconhecimento da incompetência absoluta e determinar que o Tribunal de origem julgue o mérito da apelação criminal.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    Dispõe a denúncia que, “[s]egundo o apurado, na data dos fatos, Maria Nazaré Gonçalves de Oliveira acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar a comparecerem no seu imóvel residencial, pois sua filha (Yasmin Vitória) “teria ingerido bebida alcoólica” e “estava alterada”. Desse modo, os policiais militares Carlos Roberto (Sargento) e Higor Muniz Andrade (Soldado) deslocaram até o local, onde o Conselho Tutelar já se fazia presente na pessoa de Samanta Resende Pantaleão Martins. Ocorre que, no local, houve desentendimento entre o policial militar Carlos Roberto e a adolescente Yasmin. Em certo momento, o policial militar Carlos Roberto desferiu forte tapa no rosto da menor Yasmin, fazendo com que ela caísse sobre o solo. Em seguida, o policial ainda segurou a menor pelos cabelos e a colocou no interior da viatura. As imagens gravadas do episódio demonstram, com clareza, a conduta praticada pelo policial militar Carlos Roberto Pereira. Na ocasião, os policiais também algemaram Maria Nazaré, genitora da menor Yasmin, e conduziram ambas até a até a CIA da Polícia Militar”.



    A juíza de direito substituta em cooperação na 4ª Auditoria da Justiça Militar Eleitoral julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o sursis da pena (doc. 3).



    O Tribunal de origem, por sua vez, reconheceu a preliminar de incompetência absoluta do Juízo aventada na apelação defensiva para declarar a incompetência do Juízo de primeira instância e anular o processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à origem, in verbis:



    “(...)



    Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.



    De início, submeto à apreciação da turma julgadora a preliminar de nulidade do feito, em virtude da violação ao princípio do juiz natural, uma vez que compete ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ) julgar o delito de violência arbitrária, e não à juíza singular, por ser a Administração Pública vítima primária.



    Como se sabe, o art. 125, §5º, da Constituição da República (CR) determina que compete ao juiz de direito julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e que cabe ao Conselho de Justiça julgar os demais delitos militares. Veja-se:



    ‘Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.



    [...] 



    § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004)



    No caso, o apelante foi denunciado e condenado pelo crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP), o qual se encontra topograficamente localizado no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, razão pela qual se constata que a Administração Pública é o sujeito passivo imediato e a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário.



    Nesse sentido, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:



    [...] 



    Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo somente pode ser o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado; secundariamente, a pessoa prejudicada. (Código penal comentado - 23. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1.336).



    Não destoa o entendimento de Cleber Masson:



    [...] 



    O crime é pluriofensivo: a lei penal protege a Administração Pública, especialmente no tocante à integridade da atuação dos seus agentes, e também a integridade física e a liberdade das pessoas em geral. (Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) - 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 672).



    Observa-se que, apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que titular do bem jurídico primário tutelado, já que violência arbitrária se trata de um crime contra a Administração Pública. Dessa forma, compete ao escabinato processar e julgar o presente feito, e não o juiz monocrático.



    Nessa linha de raciocínio, encontra-se a corrente doutrinária defendida por Cícero Robson Coimbra Neves:



    (...)



    Não bastasse, recentemente, a Segunda Câmara Criminal, em um processo de minha relatoria, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, suscitada pelo Ministério Público, tendo concluído pela competência do Conselho de Justiça para julgar o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum. Observe-se:



    (...)



    Compreendo que a participação do Conselho de Justiça nos julgamentos dos crimes contra a administração mostra-se de suma importância, principalmente em decorrência das pré-compreensões trazidas pelos juízes militares, advindas de sua vasta experiência na caserna.



    Assim, julgo que não há dúvida quanto ao claro prejuízo ao réu, que foi processado e sentenciado por juiz incompetente, em clara ofensa ao princípio do juízo natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal (CF), o que configura nulidade absoluta.



    Logo, nos termos do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), declaro a nulidade de todos os atos praticados após o recebimento da denúncia, devendo os autos retornarem à primeira instância para processamento e julgamento do feito pelo Conselho de Justiça, órgão constitucionalmente competente.



    Ficam prejudicadas as demais questões trazidas pela defesa nas suas razões recursais.



    Diante do exposto, em preliminar suscitada de ofício, declaro a incompetência do juízo e declaro nulo o processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e o julgamento do feito pelo escabinato.



    Nessas circunstâncias, o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior. Nesse sentido:



    “’HABEAS CORPUS’ – CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.” 



    (HC 93.076, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 30.10.2014)



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: AI 757.974/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/05/2018; RE 724.808/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/08/2014.



    Esse mesmo entendimento foi bem ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral da República (Doc. 19):



    “No mérito, a interpretação que deve prevalecer é no sentido da competência do juiz singular, isso porque o art. 125, § 5º, da Constituição Federal, cria dois tipos de competência no contexto da Justiça Militar dos estados: i) do juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares; ii) residualmente, do Conselho de Justiça para o julgamento dos demais crimes militares. 



    Assim, resta compreender se o delito de violência arbitrária praticado contra civil satisfaz os requisitos constitucionais para o julgamento por juízo singular. Veja-se que, o afastamento da competência do juízo singular ocorre de forma tão somente residual e que, ainda, a duplicidade de objetos jurídicos tutelados não faz com que a vítima civil deixe de ser vítima. 



    Ou seja, desconsiderar a vítima civil, no caso, seria o mesmo que afirmar que civil que sofre agressão de militar não seria vítima do delito praticado, excluindo, entre outras possibilidades, a de fixação de valor mínimo para reparação do dano. Tal entendimento não possui fundamento constitucional e deve ser afastado. 



    Em momento algum o dispositivo constitucional afirma que a pessoa do civil deve ser a única vítima do delito praticado, mas que simplesmente deve ser vítima (ainda que uma de muitas). 



    Vige, aqui, a ideia de que não existe crime de violência arbitrária contra a pessoa, com toda a sua carga de dignidade e proteção, inclusive por tratados internacionais, como vítima direta. Não se pode esquecer que o autor está sendo julgado como militar justamente porque, como militar, ele atua como braço do Estado. Ou seja, em última instância, é um agente estatal quem está praticando violência arbitrária contra um ser humano concreto.”



    No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares, verbis: 



    “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.



    § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”



    A Emenda Constitucional n° 45/2004, ao acrescentar o parágrafo 5° ao art. 125 da Carta Magna, retirou dos Conselhos de Justiça, repassando para o Juízo singular, a competência para o julgamento dos crimes militares praticados contra civis. O poder constituinte reformador objetivou manter nos Conselhos de Justiça apenas os processos que envolvam interesses superiores da Administração, ou seja, os demais crimes praticados por militares, como é o caso de delitos contra outro militar, contra a Administração Militar, dentre outros, desde que não tenham como vítima civil. 



    Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público.



    Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e determinar o retorno dos autos àquele Tribunal, para que, afastada a incompetência da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), prossiga no julgamento do feito (Apelação Criminal N.º 2000304-63.2022.9.13.0004/JME), a partir das premissas fixadas por esta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente